Tribunal: TJSP
Processo: 1509946-77.2018.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Apelação – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada - Ajuizamento da ação ocorrido tardiamente - Inteligência do artigo 174, caput do CTN Aplicação da Súmula 409 do C. STJ - Tese firmada no Tema 980 dos recursos repetitivos do C. STJ - Entendimento consolidado pelo STJ

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Apelação – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada - Ajuizamento da ação ocorrido tardiamente - Inteligência do artigo 174, caput do CTN Aplicação da Súmula 409 do C. STJ - Tese firmada no Tema 980 dos recursos repetitivos do C. STJ - Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.658.517 - Ausência de comprovação de causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional - Execução fiscal anteriormente proposta cobrando o mesmo crédito tributário, a qual foi julgada extinta, sem julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade passiva 'ad causam' - Parcelamento, de ofício,da dívida tributária pelo fisco que não representa causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu - Ocorrência da prescrição Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Inteligência do art. 1.025 do CPC - Sentença que extinguiu o processo reconhecendo ocorrência da prescrição originária que deve ser mantida - Embargos rejeitados.